Tribunal: TJMT
Processo: 1012313-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RED. No 1012313-32.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID no 41122494 , nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora